Tribunal: CARF
Processo: 10830.006446/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006446/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.415 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
VANDA KOHN PARISI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
AÇÃO TRABALHISTA. INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E
AVISO PRÉVIO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NECESSIDADE DE
PROVAS.
O aviso prévio indenizado e a indenização tempo de serviço decorrente do art.
477 da CLT, recebidos em acordo judicial trabalhista homologado, não
integram a base de cálculo do IRPF, ao teor do art. 6o, inciso V, da Lei no
7.713/88, e art. 35, III, c do RIR/2013. Todavia, precisa estar no processo
administrativo provas que configurem o caráter indenizatório da verba, não
bastando a petição inicial trabalhista ou a sentença homologatória de acordo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
614.406/RS.
NECESSIDADE DE PROVAS PARA O CÁLCULO. O imposto de renda
incidente sobre os rendimentos acumulados deve ser apurado com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos
tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente. Todavia, a determinação do cálculo só é possível com a
demonstração das planilhas discriminatórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006446/2010-17
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.415 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006446/2010-17

(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alvares Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.

Relatório
Trata a Notificação de Lançamento (fl. 24) de lançamento de ofício relativo à
cobrança de IRPF, Exercício 2007, em que a Contribuinte é representada por Fernanda Kohn
Parisi e Luis Kohn Parisi.
Conforme Descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 25), da análise das
informações e documentos apresentados pela contribuinte e das informações constantes dos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista auferidos pelo
titular.
Em Impugnação (fls. 03 a 18) a Contribuinte aduz:
a) Preliminarmente, nulidade por ausência de liquidez e certeza da exigência fiscal
por erro na indicação do montante omitido, que não coincide com o valor acordado na Justiça do
Trabalho;
b) Nulidade quanto ao período de apuração do lançamento, vez que a liberação do
depósito teria ocorrido no ano-calendário 2005, havendo equívoco na indicação do fato
tributário;
c) Houve a declaração na DIRFP 2006 dos valores recebidos na ação judicial,
dado que a liberação dos valores se deu no ano-calendário 2005.
d) Requer diligência para que a Caixa Econômica Federal informe a data em que
houve o pagamento, pois, tratando-se de espólio, a impugnante não tem como levantar os
documentos;
e) No mérito, alega que os valores recebidos de ação trabalhista possuem natureza
indenizatória, vez que se trata de “indenização por tempo de serviço”.
f) Alternativamente, caso se entenda que os valores não possuem natureza
indenizatória, afirma que, ainda que fossem consideradas verbas trabalhistas, seriam referentes
ao trabalho do falecido marido da Contribuinte. Logo, os valores recebidos pela Impugnante têm
clara natureza de herança;
g) Acerca da tributação dos valores recebidos acumuladamente, que deve ser
levado em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem os
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte mediante aplicação das alíquotas
progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês;
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.415 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006446/2010-17

h) Retificação de ofício da DIRFP 2006 e a consequente restituição do valor
indevidamente retido na fonte, pois, por um lapso, não foi indicado no campo “imposto na fonte”
da ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas o valor a título de 13o salário e
férias.
i) Não há imposto a pagar, visto que o rendimento tributável está dentro da faixa
de isenção do imposto de renda.
Consta a seguinte documentação anexa: Certidão de óbito de Vanda Kohn (fl. 22);
Certidão de casamento (fl. 34); Certidão de óbito de Helio Benedito Parisi (fl. 35); Ata de
audiência da 3a vara do Trabalho de Campinas (fls. 38 a 40), DIRPF Exercício 2006 (fl. 42 a 44);
Decisão Judicial homologatória (fl. 46 e 47) e Certidão para cumprimento da Decisão (fls. 49 e
50).
O Acórdão n. 08-32.678 (fls. 59 a 66 – incompleto) da 1a Turma da DRJ/FOR,
Sessão de 12/02/2015, julgou a impugnação improcedente.
A Autoridade Julgadora entendeu, quanto às nulidades apontadas ao lançamento
que, no caso, está definido o que e quanto deve pagar o sujeito passivo da obrigação. O fato de
haver divergência nos valores a pagar não vicia a notificação, pois o que a legislação determina é
que o sujeito passivo saiba com exatidão o que está sendo cobrado.
Além disso, quanto à data de recebimento dos valores, analisando-se o processo
via consulta processual no TRT/Campinas, verificou-se que em 19/08/2005 a Guia de Retirada
não se encontrava no processo trabalhista e o juízo do feito pedia que se informasse a conta onde
o dinheiro havia sido depositado (fl. 58). Também consta informação de que, em 29/11/2005 a
Guia de Retirada estava pendente de confecção, bem como consta informação de que a resposta
ao juízo quanto à conta em que estavam depositados os valores somente foi efetivada em
15/02/2006. Logo, descabe a argumentação de que os valores foram recebidos em 2005.
Manteve-se a autuação por omissão de rendimentos, dado que as verbas que
compõem a reclamação trabalhista são de natureza salarial, portanto tributáveis e que compete à
União dizer quais verbas têm natureza salarial.
Decidiu-se também que, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial, para os fatos ensejadores da presente autuação (ano-calendário
2006), a regra de tributação encontra-se regulada pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 22/12/1988:
“(...) o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos (...)”.
Cientificada em 19/03/2015 (fl. 73), a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 76 a 92) em 17/04/2015 (fl. 76). Nele, alega:
a) Nulidade do lançamento por ausência de certeza e liquidez.
b) Que a DRJ chegou à conclusão equivocada quanto data do pagamento, dado
que a guia de retirada que estava pendente de confecção, como comprova cópia do referido
processo trabalhista era para transferência referente à Contribuição Previdenciária e Imposto de
Renda, o qual foi efetivada em 20/03/2006. Já a liberação e levantamento do depósito judicial, a
despeito do que alega a DRJ/FOR, foi feita no ano calendário de 2005.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.415 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006446/2010-17

c) Reitera que os rendimentos não são tributáveis, dado que a própria decisão do
Poder Judiciário não deixa dúvidas sobre a natureza de efetiva indenização, tendo em vista que
as verbas discriminadas (fls. 201 e 202) dos autos da reclamação trabalhista, já acostadas em
sede de Impugnação, intitulam as verbas como: "Indenização por Tempo de Serviço".
d) No caso em exame, a Recorrente recebeu o valor da Justiça do Trabalho
relativos a rendimentos recebidos de forma acumulada. Todavia, os rendimentos recebidos
acumuladamente, se tributáveis, não podem ser tributados pelo seu valor global.
e) Contesta a aplicação da taxa SELIC sobre a multa de ofício por ausência de
previsão legal.
Consta Manifestação da Contribuinte (fls. 125 e 126) em que declara ter
recebido comunicação exigindo o pagamento do crédito tributário, no entanto, aduz que a
exigibilidade está suspensa por força da interposição do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em
19/03/2015 (fl. 73), a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 76 a 92) em 17/04/2015 (fl.
76).
Nulidade do lançamento. Rendimentos recebidos em Ação Trabalhista.
Indenização por tempo de serviço.
Alega a Recorrente que há nulidade no lançamento por ausência de liquidez e
certeza da exigência fiscal por erro na indicação do montante omitido, que não coincide com o
valor recebido da Justiça do Trabalho.
Cabe, inicialmente, diferenciar ausência de liquidez e certeza de divergência de
valores, como bem explicitado pela Decisão de primeira instância:
6. Quanto à afirmação de ausência de liquidez e certeza da Exigência Fiscal por erro na
identificação do montante do suposto rendimento omitido e do período de apuração.
6.1- Em que pese a fiscalização ter notificado a contribuinte (espólio) pela omissão de
rendimentos na importância de R$ 200.000,00 e, segundo a impugnante (espólio), o
valor correto seria de R$ 227.769,00, isto não fere o disposto no art. 143 do CTN, pois o
que a lei determina é que a exigência seja certa e liquida. E conforme se verifica nos
autos, a infração está definida nestes dois aspectos: certeza e liquidez. Pois, a certeza diz
respeito à existência do crédito, a liquidez decorre da determinação de sua importância.
No caso em tela, está definido o que e o quanto deve pagar o sujeito passivo da
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.415 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006446/2010-17

obrigação. O fato de haver divergência nos valores a pagar não vicia a notificação, pois
o que a legislação determina é que o sujeito passivo saiba com exatidão o que está sendo
cobrado e com isso lhe permitir o direito de contestar e discutir tanto a matéria quanto
os valores. Assim, resta sem fundamento tal alegação.

Continuando, reitera o Contribuinte que os valores recebidos em razão da
reclamação trabalhista não são tributáveis, vez que possuem natureza indenizatória, pagas a seu
falecido marido a título de "Indenização por Tempo de Serviço".
A DRJ da análise do tema assim dispôs:
(fl. 66) 7. Quanto à alegação de que a natureza dos valores recebidos são de natureza
indenizatória. Cumpre dizer que na Ata de Audiência não há determinação expressa
apenas para tributação do Imposto de Renda sobre o 13o Salário e Férias (fls. 38/40)
conforme afirmou a contribuinte (espólio). Observa-se que o Juízo do feito considerou
naquela ação, para fins de Imposto de Renda, apenas as verbas referentes ao 13o Salário
e Férias. No entanto, analisando os autos, verifica-se em fls. 46 a 47 que as verbas que
compõem a Reclamação Trabalhista são de natureza tributárias, ou seja, correspondem a
salário.
7.1- Em sendo assim, considerando que o Juízo trabalhista não determinou apenas a que
se tributasse o Imposto de Renda sobre o 13o Salário e Férias, mesmo que o Assistente
de Cálculo assim tenha procedido; considerando que as verbas peticionadas na
Reclamação trabalhista são tributadas, pois tem natureza de salário; considerando que
compete à União dizer, por meio da Receita Federal, fundamentada em lei, quais verbas
tem natureza tributável; resta afirmar que as verbas discutidas neste processo tem
natureza tributável.
Logo, a discriminação “parcelas indenizatórias” da decisão judicial se refere à
natureza jurídica das verbas no contexto de uma relação trabalhista, ou seja, configurando-as
como parcelas não salariais. Vejamos:
De outro lado, há as indenizações construídas a outros títulos, seja para ressarcir direito
trabalhista não fruído em sua integralidade, seja para reparar garantia jurídica
desrespeitada, seja em face de outros fundamentos normativamente tidos como
relevantes. Nesse segundo grande grupo estão a indenização de férias não gozadas, de
aviso-prévio indenizado, a indenização por tempo de serviço (antiga figura dos arts.
477, caput, e 496/498, CLT), o próprio Fundo de Garantia do Temos de Serviço (Lei no
8.036/90), a indenização especial por dispensa do mês anterior à data-base (art. 9o da
Lei no 7.238/84; Súmulas 182. 242 e 314, TST), as indenizações convencionais ou
normativas por dispensa injustificada, as indenizações por ruptura contratual
incentivada (OJ 207, SDI-I/TST), a indenização por não recebimento do seguro-
desemprego, havendo culpa do empregador (OJ 211, SDI-I/TST e Súmula 389, TST).
Neste grupo podem-se ainda agregar as indenizações por dano moral (art. 5o, V e X,
CF/88) e dano material, inclusive em razão de acidente de trabalho (art. 7o, XXVIII,
CF/88)
(in DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 12a edição. São
Paulo: LTR, 2013, pp 728/729)
A isenção tributária possui regramento próprio e depende de expressa previsão
legal (art. 176 do CTN), a exemplo do rol listado no art. 6o da Lei n. 7.713/1988.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.415 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006446/2010-17

Com relação à indenização por tempo de serviço decorrente de demanda judicial
originária da rescisão do contrato de trabalho, revela-se necessário observar a previsão contida
no art. 6o, inciso V, da Lei no 7.713/1988, bem como o art. 39, inciso XX, do Decreto no 3.000/99
(RIR/2018):
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas: (...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;
Art. 35. São isentos ou não tributáveis: (...)
III - os seguintes rendimentos de indenizações e assemelhados: (...)
c) a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou por rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou pelo dissídio coletivo e pelas
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, e o montante recebido
pelos empregados e pelos diretores e pelos seus dependentes ou sucessores, referente
aos depósitos, aos juros e à correção monetária creditados em contas vinculadas, nos
termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ( Lei no 7.713,
de 1988, art. 6o, caput , inciso V ; e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28)
;Tenho, portanto, que as verbas são indenizatórias e sobre elas não incide o IRPF.
O que se lê na petição para a Justiça do Trabalho (fls. 46 e 47) é: “indenização por
tempo de serviço” que diz respeito a: 16 anos em dobro ao salário; aviso prévio; 13o salário de
1985, 13o salário de 1986, férias proporcionais 6/12 avos, diferença de férias 15 dias ano de 1984
e diferença de férias 15 dias ano de 1985.
Em seguida há, no processo, a certidão de apuração do imposto de renda e da
contribuição social (fl. 49), além dos cálculos de natalinas, férias e juros de mora. A petição
inicial, unicamente, não prova que o valor recebido é oriundo de verba isenta.
A fiscalização tributária exige a demonstração específica das provas atreladas aos
autos do processo, e não meramente a homologação de um acordo entre as partes.
Consta nos autos, repito, somente a Certidão de cumprimento da Decisão com
apuração do imposto de renda e Contribuição Social (fls. 49 e 50), além da petição inicial que
discrimina as verbas (fl. 46 e 47).
O entendimento que tem prevalecido na 2a Seção deste Conselho é que o acordo
precisa discriminar verbas isentas/tributáveis com base em provas (vide Acórdãos 2201-005.482,
Relator Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Sessão de 11/09/2019; 2202-007.677,
Relator Conselheiro Mario Hermes Soares Campos, Sessão de 02/12/2020; 2401-008.782,
Conselheiro Relator Matheus Soares Leite, Sessão de 09/11/2020; e 2402-007.847, Conselheiro
Relator Gregorio Rechmann Junior, Sessão de 07/11/2019).
A homologação judicial isoladamente, através de sentença da Justiça do Trabalho,
não retira a competência da análise probatória para efeitos fiscais. É necessária a averiguação das
provas que lastrearam a sentença e a correta relação entre as verbas discriminadas.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.415 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006446/2010-17

Data do recebimento dos valores. Provas.
A Decisão de primeira instância considerou correto o lançamento. Ao analisar a
Ata de Audiência, consta que a cópia do documento valeria como guia de retirada para esta
finalidade (fl. 65).
No entanto, ao consultar no TRT Campinas, observou que na data de 19/08/2005
a Guia de Retirada não se encontrava no processo e o juízo trabalhista solicitava a conta onde o
dinheiro havia sido depositado, conforme andamento processual (fl. 58). No mesmo documento
consta que em 29/11/2005 a guia de retirada estava pendente de confecção.
Em defesa, a Contribuinte afirma que a DRJ chegou a uma conclusão equivocada,
pois a guia de retirada que estava pendente de confecção era para transferência referente à
Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda, o qual foi efetivado em 20/03/2006, como
comprova cópia do referido processo trabalhista. Já a guia de liberação e levantamento do
depósito judicial a despeito do que alega a DRJ/FOR foi feita no ano calendário de 2005 (doc 5 –
fl. 116).
Da análise da guia apontada pela Recorrente verifica-se que, de fato, a guia
apontada pela DRJ se refere à retenção do IR e à Contribuição ao INSS, realizadas em
20/03/2006 e 21/03/2006, respectivamente.
Apesar disso, o Contribuinte não trouxe nos autos prova acerca da data do
recebimento dos valores em razão da Ação Trabalhista, vez que defende haver erro no período
de apuração. É dizer, apesar de afirmar que a retirada ocorreu em 2006, não trouxe provas.
O Banco do Brasil, em resposta ao Ofício n. 1809 de 23/11/2005, afirmou em
29/11/2005 que “nenhuma conta judicial foi encontrada vinculada às partes e processos supra
citados” (fl. 113).
Portanto, entendo que não há reparos a fazer quanto ao período de apuração do
lançamento.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente. Regime de Competência.
Alega o Recorrente que a Lei n. 12.350/2010 retroage em seu favor. Requer,
assim, que o cálculo do imposto corresponda às tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem os rendimentos.
A Decisão de primeira instância considerou devida a tributação pela regra do art.
12 da Lei n. 7.713/1988, é dizer, pela tributação no mês do recebimento sobre o total dos
rendimentos.
No entanto, a posição atual deste Conselho diz respeito à aplicação do regime
especial previsto no art. 12-A da Lei n. 7.713/1988 com relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente, quer sejam anteriores ou posteriores à vigência do art. 20 da MP n. 497/2010,
desde que a indicação dos recursos e das competências sejam indicados nos autos.
O Parecer PGFN/CRJ n. 2.331/2010 suspendeu os efeitos do Ato Declaratório
PGFN n. 01/2009, o qual, por sua vez, autoriza a dispensa de contestação da Procuradoria da
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.415 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006446/2010-17

Fazenda Nacional quanto à questão relativa ao regime a ser adotado na tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
A tributação dos RRA fora objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal,
com decisão de mérito definitiva na sistemática dos art. 543-B e 543-C da Lei 5.869, de 1973,
nos termos abaixo, cuja observância é obrigatória neste julgamento administrativo, por força de
disposição regimental:
IMPOSTO DE RENDA
- PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES.
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-1-2014 PUBLIC
27/11/2014)
A Lei n. 13.149/2015, conversão da Medida Provisória 670/2015, revogou o
artigo 12 da Lei 7.713, assentando a forma de cálculo do critério quantitativo da regra-matriz de
incidência.
É certo que o lançamento se reporta à época do fato jurídico tributário e deve ser
regido pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada (art. 144 da Lei
5.172/66 – CTN). Contudo, divirjo da decisão da DRJ, posto o posicionamento do Judiciário ter
assegurado que, para o cálculo do tributo devido, as alíquotas fixadas devem considerar,
individualmente, os exercícios envolvidos.
Da análise dos autos, há a Sentença Judicial homologatória (fls. 39 e 40) e os
discriminativos dos valores recebidos (fls. 49 e 50). Contudo, sem que hajam as planilhas
discriminatórias não é possível verificar os períodos correspondentes e realizar o cálculo por
competência.
Cabe observar que a demonstração de tais verbas é ônus do contribuinte. E, nesse
sentido, também não é aplicável o Tema 878 do STJ (juros de mora).
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.415 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006446/2010-17

Fl. 153
DF CARF MF
Original